Tribunal: TJDFT
Processo: 0701679-29.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DO CONSUMIDOR. CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES COM CLÁUSULA PENAL. MATÉRIA AFETADA (TEMA 970). SOBRESTAMENTO. IRDR 2016.00.2.020348-4. RENÚNCIA AOS LUCROS CESSANTES. APELAÇÃO PREJUDICADA. FALTA DE INTERESSE. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO DE DANOS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. MORA DA CONSTRUTORA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. INOCORRÊNCIA. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO QUANTUM ADIMPLIDO PELOS PROMISSÁRIOS COMPRADORES (SÚMULA 543, STJ). TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Havendo desistência do pedido de condenação aos lucros cessantes, resta prejudicado o recurso referente ao assunto, uma vez que ausente o interesse de agir pela inexistência posterior do conflito.

2. O acolhimento da renúncia do direito pelo Poder Judiciário implica para a parte renunciante a obrigação de arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais na forma do art. 85 do CPC, uma vez que o pedido de renúncia equivale à improcedência do pedido.

3. Não há dúvidas de que a relação jurídica mantida entre as partes está sujeita ao regramento protetivo do CDC (Lei n° 8.078/90), uma vez que os promissários compradores e a construtora/incorporadora se encaixam, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor dispostos nos artigos 2° e 3° do referido normativo.

4. Diante da atribuição do inadimplemento contratual exclusivamente à Incorporadora e da evidente inexistência de justificativa para o atraso na entrega do imóvel, o retorno das partes ao estado anterior à celebração do negócio deve ser realizado de imediato, com devolução integral do valor adimplido pelos compradores, sendo incabível a retenção de qualquer percentual (Súmula 543, STJ).

5. Pela Teoria do Adimplemento Substancial, não se deve considerar resolvida a obrigação quando a atividade do devedor aproxima-se consideravelmente do resultado pretendido pelos contratantes. Contudo, a aplicação desse instituto requer prévia análise do caso concreto, revelando-se justificada sua aplicação apenas quando o devedor tiver cumprido significativa parcela da obrigação assumida e tiver agido com boa-fé objetiva até o momento do descumprimento contratual, não sendo o caso dos autos.

6. Tratando-se de arras confirmatórias, ultrapassada a fase preliminar do contrato e firmada a promessa de compra e venda, não há mais que se discutir a devolução das arras, sendo descabido falar-se em devolução em dobro, a esse título.

7. Apelação da ré conhecida, prejudicada em parte e, na extensão, não provida. Apelo adesivo dos autores conhecido e não provido. Renúncia ratificada